Tribunal: TJDFT
Processo: 0718079-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial ajuizada em 1998, sob a alegação de prescrição intercorrente, excesso de execução e penhora abusiva sobre proventos. Requerimento de justiça gratuita e exclusão de verba honorária também foram formulados.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verifica-se se houve prescrição intercorrente no curso da execução, se há excesso no valor cobrado, se é válida a penhora sobre vencimentos do executado, bem como a possibilidade de exclusão de honorários de sucumbência diante de pedido de gratuidade da justiça.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. A decisão agravada corretamente afastou a ocorrência de prescrição intercorrente, à luz do art. 921, § 5o, do CPC, inexistindo período ininterrupto superior a cinco anos de inércia da exequente após a suspensão formal do processo.
2. Rejeitou-se o excesso de execução ante a ausência de memória de cálculo idônea pelos agravantes.
3. A peculiaridade do caso recomenda a fixação de percentual reduzido, de modo a compatibilizar a efetividade da execução com a proteção da dignidade do devedor subsidiário.
4. Quanto à gratuidade da justiça, foi corretamente exigida documentação comprobatória, sem que tenha havido negativa definitiva do pedido. A exclusão de verba honorária não é cabível, dado que o agravante não era beneficiário da gratuidade à época de sua fixação.
IV – DISPOSITIVO E TESE:
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reduzir o percentual de penhora incidente sobre os proventos do agravante para 15% (quinze por cento), preservados os demais termos da decisão hostilizada.